Tribunal: STF
Processo: ARE 1398819
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PRAIA DA GALHETA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ELABORAÇÃO DE PRAD. INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 



    1. Comprovados os danos causados ao meio ambiente com a edificação, erigida em área de preservação permanente, a condenação à demolição e à elaboração de PRAD é medida imperativa para a preservação do meio ambiente. 



    2. A demolição e a recuperação ambiental, por si só, já se revelam suficientemente gravosos, razão pela qual, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fixação cumulativa de pena pecuniária como forma de indenização complementar somente é cabível em casos excepcionais, ante a impossibilidade de recuperação da área ou as peculiaridades do caso concreto”. (eDOC 418, p. 43)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV e LV, 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 461) 



    Nas razões recursais, explica-se que se trata na origem de ação civil pública em que se determinou ao recorrente a demolição de construção em área de preservação permanente. Alega-se, além do cerceamento de defesa, a deficiência na fundamentação quanto ao “despacho que indeferiu a quesitação suplementar ao laudo pericial (p. 15).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que, se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não há repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Com relação à alegada ofensa ao art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Na espécie, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o Tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Em 2012, o réu foi autuado por danificar área de preservação permanente (dunas) no interior da APA Baleia Franca, o que na sequência justificou o ajuizamento da presente ACP pelo MPF, nos autos da qual o réu postulou pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito. Produzidas as provas, inclusive com juntada de prova técnica particular pelo réu, o feito foi concluso para sentença, restando indeferida a elaboração de quesitos suplementares. 



    O conjunto probatório dos autos é amplo e vasto, e a questão técnica foi bem exposta. Considerando que a prova é dirigida ao juízo e que o mesmo analisou detidamente todo o conjunto e fundamentou a decisão proferida, inclusive na esteira do que este Regional vem decidindo especificamente quanto à área da Galheta, não se verifica cerceamento de defesa de qualquer das partes, seja no indeferimento de novos quesitos, seja na priorização da prova técnica do juízo em detrimento daquela juntada pelo particular, unilateral. 



    Ademais, a prova pericial ainda foi complementada quando do encaminhamento dos autos ao SistCon, fazendo-se uma ampla análise de toda a região. Resta rechaçada, assim, a alegação (...)” (eDOC 418, p. 4)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente